Tribunal: TJDFT
Processo: 0710577-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 24 DA LEI 8.906/94. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de execução do contrato de honorários formulado pelo advogado do autor. 1.1. Segundo a decisão a pretensão não tem por objeto o cumprimento da sentença prolatada nestes autos, mas obrigações assumidas no contrato de prestação de serviços para o patrocínio da causa. 1.2. Sendo assim, entende que a pretensão deve ser veiculada por meio de ação de execução distribuída de forma autônoma.
2. O advogado está autorizado a optar pela execução dos honorários advocatícios nos autos originários ou em processo autônomo, se assim quiser, consoante estabelece o artigo 24, § 1o, da Lei n. 8.906/1994.
3. Precedente jurisprudencial: (...) 1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta. (...) (07238631120198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/6/2020.)
4. Assim, os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
5. Recurso provido.